Tribunal: STF
Processo: AC 833
Classe: AC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-08
Data de publicação: 2008-04-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. DESTRANCAMENTO DE
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO RETIDO [ART. 542, § 3º, DO CPC]. AUSÊNCIA
   DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E DE PLAUSIBILIDADE DA TESE JURÍDICA
   SUBJACENTE QUE PERMITAM O IMEDIATO PROCESSAMENTO DO RECURSO.
   PROVIMENTO LIMINAR. DESCABIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   SÚMULA 735. AGRAVO IMPROVIDO.
1.      O recurso extraordinário
   interposto contra decisão interlocutória não terminativa ficará
   retido nos autos, somente sendo processado se a parte o reiterar
   no prazo para a interposição do recurso contra decisão final.
   Precedentes: AI n. 241.860-AgR, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO,
   DJ de 15.10.99; AI n. 467.603-AgR, Relator o Ministro CARLOS
   VELLOSO, DJ de 8.4.2005; AI 492.751-AgR, Relator o Ministro CEZAR
   PELUSO, DJ de 7.4.2006.
2.      O pedido de efeito suspensivo a
   recurso extraordinário consubstancia mero incidente nesse recurso,
   sujeitando-se às normas do Regimento Interno do Supremo Tribunal
   Federal e não às do Código de Processo Civil [arts. 798 e ss.]. A
   plausibilidade da tese jurídica defendida no recurso é um dos
   requisitos para que se lhe atribua esse efeito, que
   ordinariamente não possui.
3.      Não cabe recurso extraordinário
   contra decisão que concede ou indefere provimento liminar [Súmula
   n. 735 do STF].
        Agravo regimental a que se nega provimento.